Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-31.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1000135-31.2021.8.11.9005.
Impetrante: DANIELA MACEDO RODRIGUES
Impetrado: EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT, RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH.
Vistos etc.
Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA C/C PEDIDO DE LIMINAR impetrado por DANIELA MACEDO RODRIGUES, devidamente qualificada nos autos, contra ato da EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT, RHAMICE IBRAHIM ALI AHMAD ABDALLAH.
Argumenta a Impetrante que o Impetrado não recebeu o recurso inominado interposto nos autos n.o 1014162-93.2020.8.11.0003, sob a fundamentação de ser intempestivo.
Por fim, assevera a Impetrante que o recurso inominado foi interposto no prazo legal, uma vez que se findava em 04/02/2021.
Com base em tais argumentos postula, liminarmente, que seja determinando ao impetrado a remessa do Recurso Inominado da ação no 1014162-93.2020.8.11.0003 à Turma Recursal Única para apreciação do recurso inominado.
É a síntese.
Decido.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o, III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.
A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, entendo existir fundamento à pretensão liminar postulada pela Impetrante.
A despeito de juntar aos autos “print” da aba expedientes do PJE, vejo que o impetrante faz de modo acertado, uma vez que sistema expediu intimação eletronicamente em 31/12/2020, às 18h43.
Neste sentido.
Neste contexto, fica cristalino que a intimação do impetrante ocorreu de forma regular, em perfunctória pesquisa junto ao PJE, portanto as argumentações delineadas na exordial, por si só, sinalizam pela a existência do primeiro requisito da medida liminar vindicada - fumus boni iuris.
Isto posto, DEFIRO a medida liminar pleiteada.
Notifique-se a Autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender necessárias.
De igual modo, intime-se o litisconsorte passivo para, querendo, prestar informações, no prazo de 10 (dez) dias.
Em seguida, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Estadual para manifestação.
Após, voltem-me os autos conclusos para ulterior deliberação.
Às providências.
Expeça-se o necessário.
Cumpra-se.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito